Tribunal: TJDFT
Processo: 0704293-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704293-48.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO CARLOS ZOGHBI, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA, VALDIR NUNES DE AMORIM, PAULO ROBERTO FONSECA, DULCINEIA RAMOS ARAUJO, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, AMILCAR MODESTO RIBEIRO Despacho 1. As partes e seus advogados devem colaborar com o exercício da função jurisdicional e com a rápida solução das demandas (CPC, art. 6o). 2. Concito o representante processual de João Carlos Zoghbi, no desenvolvimento de suas atribuições constitucionais, a colaborar com o Poder Judiciário também na observância do “Pacto Nacional pela Linguagem Simples”, lançado pelo Presidente do STF e do CNJ, Min. Luís Roberto Barroso, no 17o Encontro Nacional do Poder Judiciário, no final do ano passado. 3. A confecção de peças processuais simples e objetivas, assim como a desnecessidade de se instruir o recurso com os mesmos documentos que já constam no processo na origem, facilitam a identificação da pretensão deduzida e contribuem para a celeridade e a economia processual. 4. As razões da apelação de João Zoghbi (ID no 52838270, págs. 1-132) ultrapassam, em muito, a razoabilidade, totalizando 132 páginas, nas quais foi repetido, à exaustão, com a técnica do Control-C+Control-V (copia e cola), o conteúdo da ação e não só, dificultando, sem necessidade, a atuação do Poder Judiciário. O voto/acórdão não será diferente se essas mesmas razões forem resumidas para, no máximo, 10 páginas. 5. Destaco que este Tribunal de Justiça também disponibilizou manuais que auxiliam os representantes processuais na redução do tamanho dos documentos a serem juntados ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e que forem indispensáveis à análise da controvérsia: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2024/copy_of_janeiro/tjdftdisponibiliza-manuais-para-reducao-do-tamanho-de-documentos-a-serem-juntados-ao-pje. 6. Intime-se o apelante, João Carlos Zoghbi, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, em atenção ao princípio da razoabilidade e da duração razoável do processo, emende a petição da apelação, reduzindo-a para os fundamentos fáticos e jurídicos estritamente necessários ao pedido recursal, em, no máximo, 10 páginas. 7. Na sequência, para assegurar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se os apelados e depois o Ministério Público do Distrito Federal, para, no prazo de 15 dias, caso queiram, apresentar eventual complementação às suas contrarrazões. observando-se os mesmo princípios, em especial a simplicidade e a objetividade. 8. Após, retornem-me os autos conclusos em conjunto com os autos no 0028724-66.2015.8.07.0018 (conexos a este processo). 9. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO